Tribunal: TJBA
Processo: 8085837-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085837-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUELLEN FERREIRA FRANCO

Advogado(s)
:
MARILIA DOS SANTOS, EMERSON DE JESUS LIMA SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, DANIELA ASSIS PONCIANO, MARIA DE LOURDES DE SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO INDEVIDO CONTA FGTS. RECONHECIMENTO FRAUDE. MANUTENÇÃO BLOQUEIO. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA RISCO ATIVIDADE. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. OMISSÃO INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível n.
8085837-97.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante BANCO PAN S.A. e como embargada SUELLEN FERREIRA FRANCO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS
, pelas razões que integram o voto do relator.

Sala das Sessões,